Tribunal: STF
Processo: ADI 2728
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-28
Data de publicação: 2003-05-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES. LEI
ESTADUAL. ICMS. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. CÁLCULO.
VALOR ADICIONADO. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
VÍCIO FORMAL INSANÁVEL.
1.      Atende as exigências legais procuração que outorga
poderes específicos ao advogado para impugnar, pela via do controle
concentrado, determinado ato normativo, sendo desnecessária a
individualização dos dispositivos.
2.      Não ocorre a prejudicialidade
 da ação quando a lei superveniente mantém em vigor as regras da
norma anterior impugnada e sua revogação somente se dará pelo
implemento de condição futura e incerta.
3.      ICMS. Distribuição da
parcela de arrecadação que pertence aos Municípios. Lei estadual que
 disciplina a forma de cálculo do valor adicionado para apuração do
montante fixado no inciso I do parágrafo único do artigo 158 da
Constituição Federal. Matéria  expressamente reservada à lei
complementar (CF, artigo 161, I). Vício formal insanável que precede
 a análise de eventual ilegalidade em face da Lei Complementar
federal 63/90. Violação direta e imediata ao Texto
Constitucional.
4.      Cuidando-se de defeito de forma que, pelas
mesmas razões, atinge outros dispositivos não impugnados na inicial,
 impõe-se a aplicação da teoria da inconstitucionalidade
conseqüencial.
5.      Parcela relativa a um quarto da participação dos
Municípios no produto da arrecadação do ICMS (CF, artigo 158,
parágrafo único, inciso II). Matéria reservada à lei estadual.
Afronta formal não configurada. Inexistência de desrespeito ao
princípio da isonomia.
        Ação procedente em parte.